Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-69.2024.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001102-69.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAONARA ALVES INGLEZ - CPF: 026.981.951-77 (APELANTE), LUCAS DA SILVA CONCEICAO - CPF: 619.381.403-54 (APELANTE), VAGNO SILVA DE CARVALHO - CPF: 018.505.621-05 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI ALVES DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 043.674.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON OLIVEIRA LIMA - CPF: 021.037.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HENRIQUE SOUSA DE SANTANA - CPF: 023.387.031-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS RÉUS
LAONARA ALVES INGLEZ
e
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO.
DE OUTRO LADO, PROVEU O RECURSO DO CORRÉU
VAGNO SILVA DE CARVALHO
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO POLICIAL FUNDADO EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E ELEMENTOS PRÉVIOS. NULIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. MERA PRESENÇA EM LOCAL DE TRAFICÂNCIA. DÚVIDA SOBRE AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM PROCESSO EM CURSO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DE DOIS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO O APELO DO CORRÉU.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida em ação penal que condenou três acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal), com imposição de penas privativas de liberdade em regimes inicial semiaberto e fechado e dias-multa, tendo as defesas postulado, em síntese, (i) reconhecimento de nulidade das provas por violação de domicílio, (ii) absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos imputados, (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado, (iv) detração penal e alteração de regime, (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (vi) remessa dos autos à origem para análise de cabimento de Acordo de Não Persecução Penal, ao passo que o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento dos recursos, com declaração de nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, em contexto de suposto tráfico de drogas, por violação à garantia de inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se restaram comprovados, com estabilidade e permanência, os requisitos do crime de associação para o tráfico de drogas; (iii) determinar se há prova suficiente de materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas em relação a um dos acusados, diante da ausência de apreensão de entorpecentes em sua esfera de disponibilidade; (iv) verificar se a mera presença de outro acusado em local conhecido como ponto de traficância, desacompanhada de elementos objetivos de mercancia, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (v) analisar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor da acusada remanescente condenada por tráfico; e (vi) averiguar se, diante da pena aplicada e do estágio processual, é cabível a remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, em contexto de tráfico de drogas – crime de natureza permanente –, encontra amparo na exceção constitucional do flagrante delito (art. 5º, XI, da CF/1988) quando precedido de fundadas razões objetivas, aferidas judicialmente a posteriori, tais como histórico do imóvel como ponto de prostituição e venda de drogas, informações de inteligência colhidas em operação policial direcionada e subsequente apreensão de entorpecentes no interior da residência, o que afasta a alegação de nulidade probatória por violação de domicílio.

4.

A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) exige prova inequívoca de estabilidade e permanência do ânimo associativo entre, no mínimo, dois agentes, não bastando a mera coautoria pontual ou a colaboração episódica, de modo que, ausentes elementos concretos que demonstrem acordo prévio, divisão funcional de tarefas reiterada ou vínculos duradouros voltados à traficância, impõe-se a absolvição dos acusados com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em observância ao entendimento consolidado na jurisprudência local e do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), exige a apreensão de substância entorpecente e sua submissão à perícia – ao menos sob a forma de laudo de constatação dotado de certeza equivalente ao laudo definitivo –, para identificação da substância e verificação de sua inclusão na lista da Portaria n. 344/1998 da Anvisa, de modo que, inexistindo apreensão de drogas na posse direta ou indireta de determinado acusado e não havendo prova de vínculo seguro entre ele e os entorpecentes apreendidos com terceiros, a absolvição por ausência de materialidade delitiva deve ser decretada com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, em consonância com a orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A mera presença de agente em imóvel conhecido como ponto de tráfico de drogas, desacompanhada de apreensão de substância entorpecente em sua posse, de interceptações telefônicas idôneas ou de outros elementos objetivos robustos que demonstrem prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não autoriza a manutenção da condenação, impondo-se a absolvição pelo crime de tráfico em respeito ao princípio da presunção de inocência e à regra do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

7.

Para a condenação da acusada remanescente pelo crime de tráfico de drogas, mostra-se suficiente o conjunto probatório integrado por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial atestando a apreensão de maconha e cocaína em sua residência, relatórios de investigação que apontam sua participação em conversas e grupo de mensagens voltados à logística do comércio de entorpecentes, bem como depoimentos coerentes e harmônicos de policiais civis, dotados de presunção de veracidade e fé pública, os quais não são infirmados por elementos em sentido contrário, sendo prescindível a comprovação direta da mercancia, por se tratar de tipo penal misto alternativo que se consuma com a prática de quaisquer das condutas nele previstas (guardar, ter em depósito, trazer consigo, entre outras).

8.

Os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, não podendo ser desqualificados unicamente em razão da função dos depoentes, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade ou intenção de incriminação indevida, o que não se verifica no caso concreto, também em sintonia com os enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal local e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9.

Atendidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 – primariedade, bons antecedentes, ausência de provas de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa, especialmente diante da absolvição pelo crime de associação para o tráfico –, e não tendo sido a quantidade e natureza das drogas (maconha e cocaína em pequena monta) valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, é cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com redução da pena na fração de 2/3, resultando na reprimenda final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, com fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP) e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

10.

À luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913/DF e pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais repetitivos n. 1.890.343/SC e 1.890.344/RS (Tema 1098), o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, possui natureza híbrida e é aplicável retroativamente a processos em andamento, desde que requerido antes do trânsito em julgado, devendo o Ministério Público, na primeira oportunidade em que se manifestar, pronunciar-se motivadamente sobre seu cabimento; assim, diante da pena aplicada inferior a 4 anos à acusada remanescente, mostra-se juridicamente possível a devolução dos autos ao juízo de origem para que o órgão ministerial avalie a viabilidade de celebração de ANPP
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminar de nulidade por violação de domicílio rejeitada. Recurso de dois dos réus parcialmente provido. Provido o apelo do terceiro denunciado.

Tese de julgamento: “
1. A entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, quando precedida de fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito, sujeita a controle judicial a
posteriori
. 2. A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige prova inequívoca de estabilidade e permanência do ânimo associativo, não sendo suficiente a mera coautoria ou colaboração episódica em ações de traficância. 3. A condenação por tráfico de drogas requer a apreensão de substância entorpecente e sua perícia, ao menos em laudo de constatação dotado de certeza equivalente ao laudo definitivo, sendo inadmissível manter o édito condenatório quando inexistente qualquer apreensão vinculada ao acusado, sob pena de ofensa à presunção de inocência. 4. A mera presença do agente em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, desacompanhada de apreensão de entorpecentes em sua posse ou de outros elementos objetivos robustos, não autoriza a condenação por tráfico, impondo-se a absolvição em observância ao
in dubio pro reo
. 5. A condenação por tráfico de drogas pode fundar-se na guarda ou depósito de entorpecentes em contexto indicativo de destinação comercial, sendo idôneos os depoimentos de policiais, quando harmônicos com laudos periciais, relatórios de investigação e demais provas, ainda que não haja prova direta da venda. 6. Presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, e ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, é devida a aplicação do tráfico privilegiado, com possibilidade de redução máxima da pena, mesmo diante da apreensão de pequena quantidade de drogas de naturezas distintas. 7. Em processos penais em curso, com pena aplicada inferior a 4 anos e sem trânsito em julgado, é cabível a remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste motivadamente sobre a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, conforme as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913/DF e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1098."

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 42, 44, 69 e 116, IV; CPP, arts. 28-A, 203, 240, § 1º, e 386, II e VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 1º, parágrafo único, 33, caput e § 4º, e 35; Portaria n. 344/1998 da Anvisa.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STF, RE n. 1.447.374/MS; STF, HC n. 185.913/DF, Pleno, j. 18.09.2024; STJ, HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, j. 12.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 595.797/RJ, Sexta Turma, j. 23.02.2021; STJ, REsps n. 1.890.343/SC e 1.890.344/RS (Tema 1098), Terceira Seção, j. 23.10.2024; STJ,
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025;
STJ,
AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025;
TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 5, 7 e 8, IUJ n. 101532/2015; TJMT, N.U 0003660-24.2018.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, j. 31.01.2024; TJMT, N.U 0000848-20.2019.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal; TJMT, N.U 1000720-61.2024.8.11.0022, Primeira Câmara Criminal, j. 27.05.2025; TJMT, N.U 1002844-08.2021.8.11.0059, Segunda Câmara Criminal, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LAONARA ALVES INGLEZ

LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO

VAGNO SILVA DE CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, de forma conjunta, por
LAONARA ALVES INGLEZ
e
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
, e, autonomamente, por
VAGNO SILVA DE CARVALHO
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT na Ação Penal n.º 1001102-69.2024.8.11.0017, que os
condenou
pela prática, em concurso material, dos delitos previstos nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, tendo sido fixadas as reprimendas de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa para os réus
Laonara
e
Lucas
; e
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa para o corréu
Vagno
.

Nas razões recursais únicas apresentadas pelos réus
LAONARA
e
LUCAS
(ID 311688504), a Defensoria Pública alega, em síntese, a
nulidade absoluta das provas
sob o fundamento de
violação de domicílio
, sustentando que o ingresso policial teria ocorrido de forma ilegal e sem a presença de fundadas razões, o que comprometeria toda a cadeia probatória.

No mérito, requer a
absolvição
por
insuficiência de provas
, com pleitos subsidiários pelo(a):
i
) reconhecimento do
tráfico privilegiado
;
ii
)
desconto do tempo de prisão cautelar
, com a consequente
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena para o
aberto
;
iii
)
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos;
iv
) a
remessa dos autos à origem
para análise da possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP
.

O corréu
VAGNO
, por sua vez, sustenta em suas razões de apelação (ID 311688509) que não se encontrava no local dos fatos à época da prisão em flagrante dos demais acusados, bem assim, que não possui vínculo com eles e não há provas de seu envolvimento com o tráfico de drogas ou com associação criminosa, diante do que postula a
absolvição
por anemia probatória e, subsidiariamente, a fixação da
pena no m
ínimo legal
, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
e o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões (ID 311688519), o Órgão Ministerial rebate as tese defensivas e requer seja negado provimento a ambos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
dos recursos
, reconhecendo-se a
nulidade das provas
obtidas mediante ingresso ilegal no domicílio dos acusados, com consequente absolvição de todos eles.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ARGUIDA PELOS RÉUS
LAONARA
E
LUCAS
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que os recursos ora em exame são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
, e os meios processuais eleitos mostram-se
adequados
e
necessários
à consecução dos fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas Defesas.

Antes de se adentrar no mérito da insurgência, cumpre a análise da preliminar suscitada pelos apelantes
LAONARA ALVES INGLEZ
e
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
, atinente à alegada
nulidade da busca domiciliar
realizada no imóvel onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes.

Aduzem os recorrentes que a entrada dos policiais no domicílio ocorreu sem mandado judicial, sem o consentimento dos moradores e sem a presença de fundadas razões que indicassem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, o que violaria a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Contudo, após minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos,
não vislumbro
fundamentos aptos a acolher a preliminar de nulidade arguida.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.º 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos recursos extraordinários com repercussão geral
(Tema 280),
de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Ainda, ressaltou-se que a exigência de
diligências investigativas prévias
, visando colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas, não encontra amparo na Constituição Federal, por exceder as hipóteses excepcionais previstas no art. 5º, inciso XI, configurando indevida inovação constitucional.

No caso concreto, consoante se extrai da denúncia (ID 311688411), do boletim de ocorrência (ID 311687899) e dos depoimentos colhidos em juízo, a diligência policial que resultou na prisão dos acusados
LAONARA
e
LUCAS
e na apreensão das drogas foi desdobramento de investigações no âmbito da “
Operação Caminhos Seguros
”, voltada ao combate à exploração sexual de menores.

Segundo o depoimento do investigador de polícia
Davi Alves dos Reis Oliveira
, durante a operação, voltada à apuração de denúncias de exploração sexual de menores e outras violências, a equipe recebeu informação sobre um imóvel já conhecido como ponto de prostituição, frequentado por adolescentes. No local, sem qualquer barreira de acesso, foram encontrados os apelantes
LAONARA
e
LUCAS
, além de outras duas mulheres e uma criança de tenra idade, o que motivou o acionamento do Conselho Tutelar.

Afirmou o policial que, no interior do imóvel, havia
maconha, crack e substância semelhante à cocaína
, e que já havia investigações anteriores sobre tráfico de drogas naquele endereço, inclusive com prisões anteriores. Segundo o depoente, o local funcionava como ponto de prostituição e venda de drogas, com intensa movimentação noturna e comercialização pela janela do banheiro voltado para a rua (Relatório de Mídias – ID 311688460).

Nessa conjuntura, considerando a sistemática probatória no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem. Devem, portanto, ser considerados críveis até que haja prova suficiente a infirmá-los.

No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que o policial civil tenha agido com a intenção de incriminar injustamente os recorrentes, a fim de conferir aparente legalidade às suas condutas, tampouco provou que tenha faltado com a verdade ao prestar depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal).

É oportuno lembrar que a Polícia Civil realiza investigações de condutas criminosas e possui o dever funcional de identificar e capturar criminosos, bem como de reprimir infrações penais. Assim, caso os agentes estatais, durante as diligências, se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham verossímil suspeita de que um indivíduo oculte consigo arma proibida, objetos ilícitos ou qualquer elemento de convicção sobre crime,
possuem o dever legal de agir
, sob pena de responsabilização criminal por eventual omissão.

Embora a inviolabilidade do domicílio constitua garantia fundamental, tal prerrogativa não é absoluta, sendo excepcionada nas hipóteses legais, conforme previsão do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, que autoriza a busca domiciliar quando houver fundadas razões para a apreensão de objetos ilícitos ou instrumentos utilizados na prática de crimes.

No presente caso, os elementos de prova evidenciam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias objetivas e concretas que configuram fundadas suspeitas, legitimando a abordagem inicial e o ingresso no imóvel, ainda que sem mandado judicial.

Com efeito, as fundadas razões estavam presentes, diante do histórico do imóvel como ponto de tráfico, das informações recebidas durante a operação e da confirmação posterior pela apreensão das drogas. Ademais, conforme relatado em juízo, o imóvel não possuía muros ou portões, o que facilitou a visualização das condutas ilícitas e justificou a pronta intervenção policial.

Ressalte-se, ainda, que foram apreendidas
42,18 gramas de maconha
e
3,25 gramas de cocaína
, conforme atestado no laudo pericial (ID 311688403), confirmando a suspeita inicial e demonstrando a legitimidade da diligência.

Portanto,
não há falar em nulidade da busca domiciliar
, uma vez que a entrada dos policiais estava amparada na exceção constitucional do flagrante delito, sendo desdobramento natural das investigações em curso.

Diante do exposto,

rejeita-se

a tese

de nulidade das provas obtidas por ocasião do flagrante.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
LAONARA ALVES INGLEZ, LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
e
VAGNO SILVA DE CARVALHO
, imputando-lhes a prática das condutas criminosas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de maio de 2024, em residência particular, localizada na Avenida Perimetral Leste, município de Alto Boa Vista/MT, os denunciados Laonara Alves Inglez e Lucas da Silva Conceição traziam consigo, tinham em depósito, guardavam e vendiam 41 (quarenta e uma) gramas de maconha, 5 (cinco) gramas de crack e 20 (vinte) ml de cloridrato de lidocaína, fracionadas e aptas para à venda, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo.

Consta ainda que, de data não precisa até o dia 18 de maio de 2024, nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados Laonara Alves Inglez, Lucas da Silva Conceição e Vagno Silva de Carvalho, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo foi apurado, em continuidade a operação “CAMINHOS SEGUROS”, objetivando o combate à exploração sexual, durante abordagem de local destinado à prostituição e frequentado por menores de idade, fora encontrado 41 (quarenta e uma) gramas de maconha, 5 (cinco) gramas de crack e 20 (vinte) ml de lidocaína de propriedade de Laonara Alves Inglez e Lucas da Silva Conceição.

Apurou-se que a casa em questão é conhecida como sendo da denunciada Laonara, bem como ponto de comercialização de drogas, também chamada de “biqueira”.

Extrai-se que Laonara Alves Inglez, era a dona da “biqueira”, Lucas efetuava a venda, bem como fazia as entregas por meio do modo delivery, sendo Vagno de Carvalho o fornecedor das drogas.

Tem-se, ainda, que Laonara pagava uma taxa denominada de “lojinha do comando” diretamente para Vagno, que, em contrapartida, forneceu uma motocicleta, da marca Honda CG, de Cor vermelha, placa JYQ-4786, para os denunciados, Lucas e Loanoara, efetuarem a venda e entrega da droga aos usuários, sendo Vagno o “gerente” de toda a operação, responsável pela coordenação e fornecimento de drogas.

Cumpre mencionar que Vagno foi o responsável por alugar a casa onde funcionava a biqueira e residência de Laonara e Lucas, com o objetivo do local ser ponto de venda de drogas e abrigo para outros membros da facção criminosa Comando Vermelho, sempre que precisassem.

À vista disso, em relação ao crime de associação, os elementos de convicção colhidos na investigação, demonstram o liame associativo entre os denunciados, uma vez que Laonara Alves Inglez e Lucas da Silva Conceição foram presos na posse das substâncias entorpecentes e apetrechos, fornecidos por Vagno Silva de Carvalho, evidenciando-se entre eles o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, a associação para o tráfico de drogas. [...]”
–
Denúncia, ID 311688411
.

Regularmente processada a ação penal, os réus
LAONARA, LUCAS
e
VAGNO
foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, insurgindo-se, inconformados, perante esta Corte de Justiça, com o objetivo de obter a reforma do decisum.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
DO PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
:

As defesas pleiteiam a absolvição dos réus
LAONARA ALVES INGLEZ, LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
e
VAGNO SILVA DE CARVALHO
, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, sob o argumento de que não restou comprovada a estabilidade e permanência do
animus
associativo.

A
tese merece acolhimento
.

Conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, o
crime de associação para o tráfico de drogas
configura-se com a
união de duas ou mais pessoas
com o fim específico (liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, qualquer dos crimes previstos no art. 33,
caput
e §1º, e no art. 34 da Lei n. 11.343/06,
sendo prescindível
, contudo, a ocorrência material das infrações visadas
.

Entretanto, exige-se, para a subsunção penal, a comprovação da
estabilidade
e da
permanência
da associação, elementos que devem estar estreitamente vinculados à finalidade delitiva específica. A simples intenção de atuar em coautoria ou de dividir tarefas para um crime isolado não caracteriza, por si só, o tipo penal do art. 35.

Esse entendimento encontra respaldo firme na jurisprudência desta Corte, conforme enunciado orientativo n.º 05, aprovado pela TCCR/TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige a presença da
intenção de permanência na
societas sceleris
, a qual não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que “
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

No presente caso, embora a denúncia sustente que
VAGNO
seria o fornecedor das drogas,
LAONARA
a responsável pela guarda e venda, e
LUCAS
o encarregado pelas entregas,
não há nos autos prova concreta
e inequívoca dessa divisão funcional
, tampouco da existência de um acordo prévio entre os acusados para a prática reiterada e estável do tráfico.

As supostas conversas encontradas em aparelhos celulares, que indicariam a existência de um grupo denominado “
MERCADO ABV
” utilizado para coordenar as atividades relacionadas ao tráfico, não foram devidamente comprovadas durante a instrução processual, não havendo nos autos elementos seguros que demonstrem a participação dos acusados nesse suposto esquema.

O relatório policial n.º 32/2024 (ID 311688389), que menciona o grupo “Mercado ABV”, foi elaborado para qualificar a apelante
LAONARA
e identificar sua vinculação com o tráfico de entorpecentes. Conforme consta, após sua prisão, os policiais analisaram um telefone celular (iPhone 11, cor preta, capa azul, IMEI 354022146536236), supostamente pertencente a
Mayara da Silva
, mas que, segundo esta, era utilizado por
Pedro Lucas
, terceiro alheio aos autos.

Esse relatório menciona trocas de mensagens entre
Pedro Lucas
e
Laonara
, bem como a possível participação desta no grupo “Mercado ABV”, criado, segundo os agentes, para tratar do comércio de drogas e movimentações policiais. A conclusão dos investigadores, contudo, limitou-se a
LAONARA
, indicando possível participação em associação criminosa no município de Alto Boa Vista/MT –
sem, no entanto, estabelecer qualquer vínculo entre os três apelantes.

Aliás, em seus interrogatórios judiciais (Relatório de Mídias, ID 311688460),
LAONARA
e
LUCAS
negaram conhecer
VAGNO
, o que enfraquece sensivelmente a tese acusatória de que integrariam uma mesma associação criminosa.

O depoimento judicial do policial civil
Davi Alves dos Reis Oliveira
descreve que, durante operação voltada à repressão de crimes contra menores, a equipe deslocou-se a uma casa conhecida por ser ponto de prostituição e tráfico, onde encontrou
LAONARA, LUCAS,
Mayara
e outra mulher não identificada, além de uma criança. Foram localizadas substâncias entorpecentes no interior do imóvel, o que motivou o acionamento do Conselho Tutelar.

Relatou que já existiam investigações anteriores em desfavor de
Pedro Lucas
e
Carlos Eduardo
(“
Duzinho
”)
, e que foram encontradas mensagens entre
Pedro Lucas
e
LAONARA
, bem como mensagens do grupo “Mercado ABV”. Disse ainda que
LUCAS
admitiu realizar entregas de drogas para
LAONARA
, em troca de entorpecentes para consumo próprio, e que
residia em imóvel alugado por
VAGNO
, supostamente utilizado como ponto de apoio e armazenamento
. [Relatório de mídias, ID 311688460].

Contudo, apesar das informações colhidas,
não se verifica prova concreta de um vínculo estável entre os apelantes
, e sim
conexões isoladas de
LAONARA
com terceiros.
Ainda, a suposta divisão de tarefas descrita pode decorrer de uma
logística informal e circunstancial, e não necessariamente de um acordo associativo dotado de permanência e estabilidade.

Dessa forma, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos — sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – a presença do
dolo específico de associação criminosa
, como exige o tipo penal previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Reconhece-se, ademais, a complexidade na aferição do dolo associativo, por tratar-se de elemento subjetivo interno da conduta, cuja demonstração exige provas inequívocas, tais como: comunicações entre os agentes indicando propósito comum; permanência no grupo; divisão de tarefas de forma reiterada; regramentos internos; ou qualquer outra prova de que se pretendia manter vínculos duradouros voltados à traficância. Tais elementos
não foram verificados no caso concreto.

As provas produzidas indicam colaboração episódica com a traficância, mas não evidenciam, com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal, a existência de uma
societas sceleris
entre os três apelantes.

Como já decidiu o egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

No presente caso, inexistem interceptações telefônicas entre os apelantes, relatórios de inteligência apontando vínculos entre eles, ou qualquer outro elemento que revele estabilidade e habitualidade na atuação conjunta. As provas se restringem ao flagrante, a declarações extrajudiciais retificadas em juízo, e a relatórios que citam o envolvimento de
LAONARA
com terceiros estranhos ao processo.

Diante da
ausência de prova robusta da estabilidade e permanência do liame associativo
, a absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas
é medida que se impõe
, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dá-se, pois,
provimento
à insurgência defensiva, para
ABSOLVER
os réus
LAONARA ALVES INGLEZ
,
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
e
VAGNO SILVA DE CARVALHO
da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, FORMULADO EM PROL DO RÉU
VAGNO SILVA DE CARVALHO
:

A defesa técnica de
VAGNO SILVA DE CARVALHO
postula a sua
absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas
, alegando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório.

Após minuciosa análise dos elementos de convicção constantes dos autos, verifico que
assiste razão à defesa
, diante da ausência de provas suficientes a comprovar, com o grau de certeza exigido, a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante.

Com efeito, embora existam elementos indiciários que apontem para o possível envolvimento de
VAGNO
com o tráfico de drogas, constata-se que
não houve apreensão de substância entorpecente em sua posse
, tampouco prova inequívoca de que tenha praticado
qualquer das condutas típicas previstas no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
.

Sucede que, a despeito do posicionamento pessoal deste Relator em oportunidades pretéritas, no dia
12/04/2023
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 686.312/MS
, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que, para a
prova da ocorrência do tráfico de drogas
, não basta a existência de provas testemunhais ou documentais, sendo
imprescindível a apreensão de entorpecentes e sua consequente submissão à perícia
,
a fim de identificar, com grau de certeza, qual o tipo de substância foi apreendida e se efetivamente se encontra prevista na Portaria n.º 344/1998 da Anvisa
, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência, consoante se depreende do acórdão do julgado assim ementado:

“
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos,
para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ,
também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo
.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Portanto,
a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.

Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto,
para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas
” (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). Destaquei.

Na hipótese dos autos, a
materialidade do crime de tráfico
foi comprovada por meio da apreensão de
42,18 gramas de maconha
e
3,25 gramas de cocaína
, conforme laudo pericial (ID 311688403), na residência onde se encontravam
LAONARA
e
LUCAS
.

Contudo, não há qualquer prova de que o apelante
VAGNO
tenha tido posse direta ou indireta da droga apreendida, tampouco de que tenha participado de sua comercialização ou transporte. O acusado
não se encontrava no local dos fatos
quando da abordagem policial e
nada foi apreendido em sua posse
.

A acusação baseia-se em supostas declarações prestadas na fase policial, nas quais teria sido apontado como fornecedor das drogas. Todavia, em juízo, tanto
LAONARA
quanto
LUCAS
negaram conhecer
VAGNO
, afirmando, de forma categórica, que ele não possui qualquer relação com os fatos apurados (Relatório de Mídias, ID 311688460).

A alegação de que uma motocicleta supostamente utilizada no tráfico pertenceria a
VAGNO
também não se sustenta, pois ele declarou que havia vendido o referido veículo anteriormente, não tendo o comprador formalizado a transferência do bem junto ao Detran (Relatório de Mídias, ID 311688460).

Quanto aos relatórios de investigação (ID 311688406 e 311688408), verifica-se que consistem, em sua maior parte, em
relatos de terceiros alheios à presente ação penal
e
informações oriundas de outros procedimentos
,
sem qualquer interceptação telefônica ou evidência direta
que comprove a
ligação de Vagno com os entorpecentes apreendidos
. Tais elementos, embora possam indicar conhecimento das atividades ilícitas por parte do réu, não são suficientes para sustentar sua condenação, por ausência de demonstração de materialidade delitiva e autoria, com base em elementos concretos e objetivos.

Ademais, o depoimento do investigador de polícia, embora legítimo e apto à valoração como meio de prova,
não supre a ausência de apreensão de entorpecentes com o acusado
, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Importante destacar que os precedentes judiciais – vinculantes ou não – têm ocupado cada vez mais papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os tribunais uniformizar a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Logo, diante da guinada jurisprudencial e da necessidade de uniformização do entendimento, não obstante julgamentos pretéritos,
passo a adotar doravante o novo entendimento esposado pela Corte da Cidadania
.

A propósito, esse já vem sendo o posicionamento atualmente adotado por esta colenda Terceira Câmara Criminal, como se verifica do seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIMEIRO APELANTE.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA
. 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 3. PEDIDO DA QUARTA APELANTE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES VALORADOS DE FORMA ESCORREITA. 4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL.ATIVIDADE DE LIDERANÇA COMPROVADA PELA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. “Para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 686.312/MS).

2. Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus associativo permanente e estável entre as apelantes e os demais corréus para o exercício da traficância, a manutenção da condenação das três pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

3. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

4. Quanto à agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, não há falar em indevida incidência, porquanto reconhecida a posição de liderança da primeira apelante no núcleo criminoso.

5. Recursos desprovidos”
(N.U 0003660-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). Destaquei.

Dessa forma, diante da ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao réu
VAGNO
, mostra-se inviável a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Impõe-se, portanto, a
absolvição
do apelante
VAGNO SILVA DE CARVALHO
, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por falta de provas da existência do fato criminoso.

Em razão da absolvição, resta prejudicada a análise dos pedidos recursais atinentes à dosimetria da pena aplicada pelo delito de tráfico de entorpecentes.

III –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM PROL DOS RÉUS
LAONARA ALVES INGLEZ
E
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
:

A seus turnos, os denunciados
LUCAS
e
LAONARA
pleiteiam a
absolvição
pela suposta fragilidade probatória quanto à autoria do crime de tráfico de entorpecentes. Contudo,
somente em relação ao primeiro recorrente é possível acolher a tese absolutória
, com fundamento no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 311687898), Boletim de Ocorrência n. 2024.148126 (ID 311687899), Termo de Exibição e Apreensão (ID 311688353), Auto de Avaliação Preliminar de Droga (ID 311688369), Laudo Pericial n. 523.3.10.0131.2024.182001-A01 (ID 311688403), além dos depoimentos testemunhais colhidos.

No que tange à
autoria
, os elementos de convicção reunidos nos autos demonstram a prática do crime
somente por parte da recorrente LAONARA
, não havendo provas suficientes contra
LUCAS
.

O depoimento do investigador de polícia

Davi Alves dos Reis Oliveira
, prestado em juízo, apresenta relato circunstanciado da diligência policial realizada no bojo de operação voltada à apuração de crimes contra menores, que culminou na prisão dos recorrentes em imóvel anteriormente identificado como ponto de prostituição e tráfico de drogas.

Segundo relatado, a residência
n
ão dispunha de barreiras físicas de acesso (portas, muros ou portões), o que permitiu a entrada imediata dos agentes. No local estavam
LAONARA, LUCAS,
Mayara
, outra mulher não identificada e uma criança em situação de vulnerabilidade, o que motivou o acionamento do Conselho Tutelar.

No interior do imóvel foram apreendidas
diversas porções de maconha, crack e substância análoga à cocaína
, além de terem sido encontrados, em outras diligências, indícios do envolvimento de
LAONARA
com
Pedro Lucas
, em conversas privadas e mensagens de grupo intitulado “
Mercado ABV
”, que tratavam da logística e comercialização de entorpecentes.

Apesar disso, não há elementos probatórios suficientes para manter a condenação de
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
. O policial não soube afirmar se alguma substância entorpecente foi encontrada em sua posse, limitando-se a dizer que ele assumiu ser usuário, e que teria confessado, informalmente, realizar entregas de entorpecentes a mando de
LAONARA
, o que foi
negado
por
LUCAS
em juízo. Este afirmou que estava no local apenas como frequentador do ambiente, utilizado como “
bordel
”, e negou qualquer envolvimento com o tráfico. (Relatório de mídias, ID 311688460).

A mera presença de
LUCAS
no local dos fatos, sem apreensão de drogas em sua posse ou prova segura de que praticava qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não autoriza sua condenação.

Ademais, os relatórios policiais não o mencionam diretamente, tampouco há interceptações ou outras provas que estabeleçam seu envolvimento direto ou indireto com a traficância. Nesse contexto, prevalece a dúvida razoável, a qual impõe a absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Por conseguinte, reconhece-se a
fragilidade do conjunto probatório
em relação a
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
,
acolhendo-se o pleito absolutório
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise das demais pretensões recursais por ele formuladas.

Em contrapartida, a condenação de
LAONARA ALVES INGLEZ deve ser mantida
, pois, comprovou-se, de forma segura, que a apelante manteve a posse de entorpecentes, sendo flagradas porções de
maconha (42,18g)
e
cocaína (3,25g)
em seu poder.

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte da apelante
LAONARA
, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Os relatórios de investigação (ID 311688389) evidenciam conversas entre
LAONARA
(vulgo “Revoltada”) e
Pedro Lucas
(“Maravilha”), indicando clara vinculação ao
comércio de entorpecentes
, inclusive com referências à entrega de valores, coordenação da distribuição e atuação no grupo “
Mercado ABV
”
, consoante trechos a seguir:

“A equipe de investigação desta Delegacia, vem desenvolvendo a algum tempo, uma séria e profunda investigação sobre o tráfico de drogas no município de Alto Boa Vista-MT. Nesse viés, foi identificado uma extensa ramificação, onde vários suspeitos exerciam de acordo com os dados, observações e informações obtidas por esta equipe, tarefas diversas dentro da comercialização de entorpecentes, uma espécie de “ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA”.

Desse modo, viu-se a necessidade de ações contundentes para o combate a essa ASSOCIAÇÃO, assim surgiu a “OPERAÇÃO ÍMPIUS”. No bojo dessa operação, haviam Mandados de Prisão bem como Mandados de Busca e Apreensão. Após o deflagrar da mesma, obteve-se acesso a aparelhos celulares, respaldados com autorização do judiciário, celulares esses nos quais foi possível acessar mensagens, mídias, áudios, comprovantes de pagamentos dentre outros. Assim, foi possível compreender o modus operandi desta associação e agir com maior eficiência e eficácia para conter o tráfico de entorpecentes nesta cidade.

Por conseguinte, após a deflagração da OPERAÇÃO ÍMPIUS, somado as investigações já em andamento, foi possível chegar a nacional LAONARA ALVES INGLEZ, pois a mesma, estava presente em conversas e mídias dos celulares apreendidos, além de ter sido citada por outros investigados, ora sendo uma espécie de intermediário no comércio de entorpecentes, ora fazendo a própria comercialização
.

A equipe desta Delegacia em diligências no dia 18/05/2024, por volta das 15hs, efetuou prisão em flagrante por tráfico de drogas de LAONARA ALVES INGLEZ, em sua residência foram encontrados, nove (9) pedras de CRACK, quarenta e um (41) gramas de MACONHA/SKUNK, além de aparelhos telefônicos e uma moto usada para venda e entrega de entorpecentes. A ocorrência por completa está narrada no B.O N° 2024.148126. Por conseguinte, esta equipe de Polícia procedeu a análise de aparelhos telefônicos encontrados em ocorrências anteriores, e ao analisar o telefone Iphone 11, Cor Preto, Capa Azul, IMEI 354022146536236, encontrou conversas as quais vinculavam LAONARA ALVES INGLEZ ao Tráfico de drogas nesta cidade. O telefone acima citado, está no procedimento de Auto de Prisão em Flagrante N° 1000868-87.2024.8.11.0017 (Pje), o aparelho pertence a nacional MAYARA DA SILVA, MÃE: KEILA DA SILVA, contudo, após ser ouvida nesta Delegacia MAYARA declarou que seu telefone era usado por PEDRO LUCAS [...]

Por conseguinte, segue nas Imagens 7, 8, 9, os diálogos analisados entre PEDRO LUCAS e LAONARA vulgo REVOLTADA, encontrados no telefone de PEDRO LUCAS vulgo “MARAVILHA”, além de participações da investigada no grupo “MERCADO ABV”, grupo esse criado pela Associação Criminosa para se manterem conectados e atualizados quanto ao comércio de entorpecentes na cidade e a movimentação da Polícia.

O nome “MARAVILHA” trata-se de PEDRO LUCAS, proprietário do telefone analisado

O nome “REVOLTADA” trata-se de LAONARA, como já citado

PEDRO LUCAS pergunta: “Vai vim pra ka” Áudio 1: LAONARA responde a PEDRO LUCAS: “Vo mano, vo, mas nois não pode ficar tudo nesse mesmo barraco aí não mano”

O “barraco” citado é o local onde tanto PEDRO LUCAS, como LAONARA, foram presos.

Áudio 2: PEDRO LUCAS diz a LAONARA: “Aí ce passa aqui pra buscar seus cinquenta (50) reais
”

Áudio 3: PEDRO LUCAS diz a LAONARA: “Só consegui trinta (30) até agora, calma aí”

PEDRO LUCAS diz a LAONARA que vendeu 750 reais em “mercadoria”.

Áudio 4: LAONARA responde: “Só que tu lembra, que os primeiros 100 não era nem dessa mercadoria que tu pegou agora, lembra?”

[...]

Por conseguinte, nas Imagens 10, 11, 12 e 13, diálogo que conta com a participação da investigada LAONARA no já anteriormente citado grupo “MERCADO ABV”.

Participação de LAONARA vulgo “REVOLTADA” no grupo “MERCADO ABV”. Uma das atividades cobradas pelos responsáveis da Associação Criminosa, é o monitoramento da “quebrada” quanto a movimentação da Polícia. [...]

5 – CONCLUSÃO

Por tudo que foi coletado durante o trabalho de investigação desenvolvido por esta equipe e, por todos os dados, informações e imagens aqui apresentadas, é possível concluir que, a nacional
LAONARA ALVES INGLEZ, está diretamente ligado ao comércio de entorpecentes na cidade de Alto Boa Vista – MT
. Para além disso, analisando suas ligações e conexões mais próximas, como a aqui apresentada com PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS, conclui-se também pela possível participação em ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA neste Município. [...]”
–
ID 311688389
.

E agregando mais informações hábeis no tocante à abordagem policial e prisão da recorrente
LAONARA
, a testemunha
Cleiton Oliveira Lima
, auscultado apenas perante a autoridade policial (ID 311688356) confirmou a existência de movimentação de usuários no local, identificando-o como o
“
ponto de drogas de Laonara
”
, e relatou já ter adquirido entorpecentes por meio de intermediários.

Dessa forma, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
validade e a força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, não podendo ser desconsiderados unicamente pela função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de a apelante
LAONARA
não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Diante do conjunto exposto nos autos, restou suficiente demonstrado que as drogas foram apreendidas na residência da acusada, local já conhecido pela polícia como ponto de venda de entorpecentes, conforme relatado pelo investigador de polícia
Davi Alves
e aliada a apreensão de substâncias diversificadas (maconha e cocaína), em um ambiente conhecido pela traficância,
reforça a destinação comercial dos entorpecentes
.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória em relação à apelante
LAONARA ALVES INGLEZ
e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas. Por outro lado,
segue acolhida a tese absolutória em relação exclusivamente a LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
, remanescendo prejudicada à análise das demais pretensões desse último recorrente.

IV –
DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DA RÉ
LAONARA ALVES INGLEZ
:

Tendo em vista a manutenção da condenação de
LAONARA ALVES INGLEZ
pelo crime de tráfico de drogas, passo à análise da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 – o chamado tráfico privilegiado, como requerido pela defesa.

O referido dispositivo legal estabelece que “
nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

No caso concreto, verifica-se que a
acusada é primária e possui bons antecedentes
, não havendo condenações criminais com trânsito em julgado em seu desfavor.

Ademais, não há elementos que demonstrem dedicação habitual ao crime ou integração a organização criminosa, especialmente considerando o reconhecimento da absolvição pelo crime autônomo de associação para o tráfico.

A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (
42,18g de maconha
e
3,25g de cocaína
) não impedem, por si sós, a aplicação do benefício, sobretudo porque não foram valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, ocasião em que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Assim, reconheço em favor da acusada
LAONARA ALVES INGLEZ
a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo sua pena em 2/3 (dois terços), por entender ser esta a fração mais adequada ao caso concreto, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena imposta à ré
LAONARA ALVES INGLEZ
, em razão do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como de sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas).

Na
primeira fase
da dosimetria, mantenho a pena-base fixada na sentença em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, porquanto as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e valoradas pelo Juízo
a quo
, não havendo razões para sua alteração nesta instância.

Na
fase intermediária
, não se verifica a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo inalterada a pena fixada na primeira etapa, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, acolho a pretensão recursal defensiva para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, já que restaram demonstrados todos os seus requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa nem participação em organização criminosa.

Diante disso, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fração que reputo adequada diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme fundamentado anteriormente.

Com isso, a pena privativa de liberdade fica reduzida para

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantido o
valor unitário mínimo legal
para o dia-multa.

Em razão do
quantum
da pena aplicada – inferior a 4 anos – e da primariedade da ré, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
duas sanções restritivas de direitos
, cujas modalidades e condições serão oportunamente fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

V –
D
A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP
:

Como último pedido deduzido no recurso interposto pela acusada
LAONARA
, a Defesa requer a devolução dos autos ao juízo de origem, com o objetivo de viabilizar eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes da legislação processual penal vigente.

No tocante à controvérsia ora submetida à apreciação, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao deliberar sobre o
Habeas Corpus
nº 185.913/DF
, firmou, por unanimidade, as seguintes teses jurídicas:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2.
É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”
. – Destaquei.

Cumpre destacar que, à época, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual “
este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar
”. Além disso, foi pontuado que, uma vez formalizada a proposta de acordo de não persecução penal, impõe-se a suspensão do curso da ação penal e da contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, conforme disposto no artigo 116, inciso IV, do Código Penal, dispositivo incluído pela Lei nº 13.964/2019. Tal suspensão perdura até o cumprimento integral do pacto firmado ou, alternativamente, até sua eventual rescisão, momento em que se definirá pela extinção da punibilidade ou pelo prosseguimento da persecução penal.

Na sequência, em 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Recursos Especiais nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS
, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (
TEMA 1098
), fixou, por unanimidade, as seguintes teses jurídicas:

“1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso”
– Destaquei.

Com efeito, observa-se, a partir da análise dos autos, que a possibilidade de formulação de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal
mostra-se juridicamente admissível no presente caso – a recorrente
LAONARA
foi inicialmente condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico e, nesta instância revisora, após a absolvição da associação, foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, resultando na fixação da pena em patamar inferior a quatro anos – especialmente à luz da orientação firmada pelos Tribunais Superiores, no sentido da
aplicabilidade retroativa do referido instituto, desde que requerido antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, como se verifica na hipótese em exame.

Nesse sentido, colacionam-se julgados análogos proferidos por esta Egrégia Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
POSSIBILIDADE DE ANPP.
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE DA PENA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE. DETRAÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE GEICIELI DA SILVA CRUZ PARCIALMENTE PROVIDO, E APELO DE FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO DESPROVIDO. [...]. 5.
Tendo a pena de GEICIELI sido fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, mostra-se viável a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de cabimento do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, ante a pena inferior a 4 anos e ausência de trânsito em julgado
. 6. (...)”.
(N.U 1000720-61.2024.8.11.0022, Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – APLICADO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - DOIS APELANTES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDOS IDÊNTICOS - PRELIMINAR –
NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – ART. 28-A, DO CPP
- POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP ATENDIDOS – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora a decisão sobre o oferecimento do ANPP seja discricionária, o Ministério Público deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente em situações que envolvam réus primários, sem antecedentes criminais graves e que não sejam vinculados a organizações criminosas. No julgamento do acórdão proferido no HC n. 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, "Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo". (HC n. 185.913/DF –STF)
”
. (N.U 1002844-08.2021.8.11.0059, Des. Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) – Destaquei.

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Valoração negativa do comportamento da vítima na dosimetria. Descabimento. Tráfico privilegiado. Possibilidade.
Acordo de não persecução penal. Retorno dos autos à origem. Provimento parcial do recurso.
(...) II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser reformada por ausência de provas; (ii) estabelecer se a valoração negativa do comportamento da vítima é admissível na dosimetria da pena; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; e (iv)
analisar se os autos devem ser remetidos ao Ministério Público para avaliação da viabilidade de celebração de ANPP.
III. Razões de decidir (...) 6.
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável retroativamente em processos ainda em curso, desde que requerido antes do trânsito em julgado da condenação. Assim, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a viabilidade da sua celebração
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. (...)”.
(N.U 0000583-33.2018.8.11.0014, Des. Luiz Ferreira da Silva,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) – Destaquei.

Sendo assim, mostra-se viável o
acolhimento da pretensão deduzida pela Defesa
, nesse ponto,
para que, após o trânsito em julgado deste v. acórdão, os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau
, a fim de que o membro do Ministério Público proceda à análise quanto à viabilidade, ou não, de formulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal à parte apelante, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, bem como em conformidade com os entendimentos firmados no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 185.913, pelo Supremo Tribunal Federal, e no Tema Repetitivo n.º 1.098, do Superior Tribunal de Justiça.
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
LAONARA ALVES INGLEZ
e
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
, a fim de
absolver

este último de todas as imputações
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, haja vista a ausência de lastro probatório mínimo apto a sustentar o édito condenatório e, de outro lado,
absolver

a primeira
da imputação de prática do crime de
associação ao narcotráfico
e reconhecer em seu favor a
especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006
, reajustando-se-lhe a reprimenda final para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 167 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, com determinação de retorno dos autos à origem para avaliação pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau acerca da eventual viabilidade do oferecimento de ANPP à referida denunciada.

Quanto ao apelo autônomo interposto por
VAGNO SILVA DE CARVALHO
, conheço-o e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver
o ora apelante dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e 35 da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, ante a inexistência de prova hábil à configuração da materialidade e da autoria delitivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026